Tribunal: STF
Processo: RE 594589
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PARIDADE 
   ENTRE JUÍZES CLASSISTAS DE 1ª INSTÂNCIA E OS DE TRIBUNAIS.  
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO STF.
1.	O Supremo, no 
   julgamento do MS n. 21.466, Tribunal Pleno, Relator o Ministro 
   Celso de Mello, DJ de 6.5.94, manifestou entendimento nos termos 
   do qual "os representantes classistas da Justiça do Trabalho, 
   ainda que ostentem títulos privativos da magistratura e exerçam 
   função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se 
   equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime 
   jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados 
   togados. A especificidade da condição jurídico-funcional dos 
   juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes 
   tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos 
   magistrados togados. O juiz classista, em conseqüência, apenas 
   faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido 
   expressamente outorgados em legislação 
   específica."
2.	Incidência da Súmula 339 do STF de seguinte 
   teor: "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
   legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos, sob 
   fundamento de isonomia". Precedentes.
	Agravo regimental a que 
   se nega provimento.